Tribunal: TCU
Processo: 021.715/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Suposta adesão irregular à ARP e possível aquisição indevida de itens não constantes em ata.

Inteiro teor:
Acórdão 3245/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.715/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Controladoria-Geral da União; 1.6.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.